Tribunal: STF
Processo: RHC 57198
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
Crime de estelionato. Co-autoria. Prisão preventiva. II. Se os fatos descritos na denúncia constituem, em tese, o crime imputado, e sua apuração, ou não, depende de prova, incabível é o habeas corpus para trancar a ação penal. III. Prisão preventiva devidamente justificada. Por não ser ilegal, nem abusiva, é de ser mantida. IV. Recurso não provido.